Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022399-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSE DUTRA SILVA - CPF: 229.841.431-91 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC-ABONDONO DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO ATRAVESSADA NOS AUTOS PELO APELANTE COMUNICANDO A CESSÃO DE CRÉDITO E A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Prosperam os argumentos da parte credora, quando não foi inerte e muito menos abandonou o processo, de modo que havia uma petição atravessada nos autos, informando a cessão de crédito, a qual caberia sua análise pelo juízo de piso, posto que em caso de deferimento da substituição processual, caberia a intimação do cessionário para dar prosseguimento a demanda e não do cedente.

Não pode a parte ser prejudicada, quando não teve seu pedido analisado pelo juízo de piso, não havendo que se falar em
abandono de causa e impondo a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022399-31.2022.8.11.0041

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: JOSE DUTRA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

contra sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão no
1022399-31.2022.8.11.0041
,

movida contra JOSÉ DUTRA SILVA
que
julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso

III, e § 1o do CPC.

O apelante alega, em síntese o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Defende a inexistência da presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, tendo em vista que o Apelante promoveu os atos que lhe incumbia para dar andamento ao feito. Assim, injusto seria que a demanda fosse extinta por abandono de causa, de modo a penalizar o Apelante pela não localização do Apelado.

Registra que para configurar o abandono da causa que justifique a drástica decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve ficar cabalmente provado nos autos que o Autor tenha deixado de promover atos e diligências no sentido de dar andamento ao feito, o que não se verifica no presente caso.

Aduz, que nos termos do art. 485, III, § 1o, para extinção da demanda por abandono da causa será necessário a intimação pessoal da parte autora, o que não foi efetivado no presente caso.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação,

para reformar a sentença proferida, a fim de determinar o devido prosseguimento da demanda visando a citação do Apelante.

Diante da ausência de citação do requerido ao processo, não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado recorre
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

contra sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão no
1022399-31.2022.8.11.0041
,

movida contra JOSÉ DUTRA SILVA
que
julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso

III, e § 1o do CPC.

Alega que habilitou nos autos comunicando acerca da cessão de crédito compactuada entre as partes cedente e cessionária, sendo ato contínuo, a r. decisão de ID. 108922152, sem apreciar o pedido de habilitação do Apelante, intimou o Banco PAN para dar prosseguimento na ação, contudo, conforme noticiado ao juízo, em razão da cessão ocorrida, a parte cedente, ou seja, o Banco PAN não é parte legítima para integrar os autos, de modo que qualquer intimação deveria ser nominada à parte Apelante (ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP.

Aduz que sem que houvesse intimação do Apelante para dar prosseguimento ao feito, a presente ação foi julgada extinta, onde não deve prevalecer,

uma vez que o Apelante à todo momento buscou movimentar o processo, primando pelo devido processo legal.

Requer o provimento do recurso de apelação,

para reformar a sentença proferida, a fim de determinar o devido prosseguimento da demanda.

Pois bem.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Extrai-se dos autos que,
conforme intimação de ID. 175551711, o Banco Pan foi intimado, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça (id no 175551710, bem como, para acostar à peça exordial o comprovante de recolhimento de custas na hipótese de pedido de diligência em novo endereço.

Ato seguinte, o apelante

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

se habilitou nos autos, comunicando acerca da cessão de crédito compactuada entre as partes cedente e cessionária, conforme id no 175551712.

Ato contínuo, a r. decisão de ID. 175551717, sem apreciar o pedido de habilitação do Apelante, intimou o Banco PAN S.A para dar prosseguimento na ação, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento (id no 178881718), e em seguida, proferiu sentença julgando
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 III, do CPC. (id no 175551719), sem ao menos analisar o pedido do apelante de cessão de crédito e de substituição processual.

Nota-se que os argumentos do apelante prosperam, uma vez que não foi inerte e muito menos abandonou o processo, de modo que havia uma petição atravessada nos autos, a qual caberia sua análise pelo juízo de piso, posto que em caso de deferimento da substituição processual, caberia a intimação do cessionário para dar prosseguimento a demanda e não do cedente.

Ora, nesse caso não pode a parte apelante ser prejudicada, já que não teve seu pedido analisado pelo juízo de piso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023